Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702889-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SETEC SOC DE ENSINO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO E CULTURA RECORRIDO: PHILIPE ALLAN ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL FUNDADA EM DECUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão executória decorrente de ação de reparação civil fundada no descumprimento contratual ocorre em dez anos (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018). 2. Caso concreto em que, promovendo o credor o cumprimento de sentença, com vistas à satisfação da pretensão executiva, foi reconhecida, indevidamente, a prescrição da pretensão executória fundada no prazo prescricional quinquenal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 27 do Código de Defesa do Consumidor e 205 do Código Civil, defendendo que as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, o qual se caracteriza como relação de consumo, por isso a pretensão de reparação pelos danos causados por falha do referido serviço se submete ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente da dívida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 27 do CDC e 205 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “Na vigência do Código de 2002, esta Corte definiu ser aplicável o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002 para a pretensão de cobrança de mensalidades escolares, não havendo previsão legal específica quanto ao termo inicial, como havia no art. 178, § 6o, VII, do CC/1916.” (REsp n. 2.086.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025